Tribunal: TJES
Processo: 0008192-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008192-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). CLÁUSULA DE DEMANDA MÍNIMA. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. EVENTO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO TEMPORÁRIA DA COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada por ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido para suspender temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima contratada, determinando que, no período de abril de 2020 até dois meses após a retomada oficial das atividades da autora, o pagamento à concessionária de energia elétrica observasse o consumo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pelo Poder Público caracterizam evento de força maior apto a justificar a suspensão temporária da cláusula de demanda mínima contratada; e (ii) verificar se a revisão contratual imposta pela sentença compromete o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A revisão contratual é cabível em hipóteses de onerosidade excessiva resultante de eventos imprevisíveis e extraordinários, permitindo a readequação das obrigações pactuadas e o ajuste proporcional das prestações, conforme previsto nos arts. 317, 393, 478 e 479 do Código Civil.

4.
A pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pelo Poder Público caracterizam evento de força maior, ensejando a aplicação da teoria da imprevisão para assegurar o equilíbrio contratual e evitar encargos excessivos ao consumidor.

5.
O contrato de fornecimento de energia elétrica, embora regido por normas regulatórias, também se submete ao direito privado, sendo possível a revisão das obrigações em situações excepcionais como a pandemia.

6.
A decisão recorrida não promove alteração permanente do contrato, apenas adapta a cobrança ao período de excepcionalidade, restabelecendo a forma original após a retomada das atividades da autora.

7.
A concessionária não demonstrou impacto negativo significativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão decorrente da revisão contratual temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia da Covid-19 e as restrições governamentais de funcionamento configuram evento de força maior que justifica a revisão temporária da cláusula de demanda mínima contratada, com a cobrança baseada no consumo efetivo.

2. A revisão contratual temporária, delimitada ao período excepcional, preserva o equilíbrio contratual sem comprometer a segurança jurídica do setor elétrico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317, 393, 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000469-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.06.2021; TJES, AI nº 5004941-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, j. 26.09.2022; TJES, AI nº 5001370-32.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 31.05.2021; TJMG, Ap Cív nº 1.0000.20.456257-3/003, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 28.01.2025; TJSP, Ap Cív nº 1016273-88.2020.8.26.0114, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença de Id nº 10148912, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual ajuizada por
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, para declarar a suspensão dos efeitos da cláusula de demanda mínima contratada pelo período de abril/2020 a até dois meses após a retomada oficial das atividades de igual natureza à da Autora pelo Governo Estadual (período da pandemia do Covid-19), considerando, para tanto, o Decreto último editado relativamente a medidas de suspensão ou restrição das referidas atividades; período em que o pagamento à concessionária de energia elétrica deverá observar o consumo efetivo de energia. E, após tal período, possibilitando o restabelecimento da forma de cobrança efetivamente contratada pelas partes (demanda contratada).

Em suas razões recursais de Id nº 10148915, a recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia sustenta, em síntese:
i)
a necessidade de cobrança da demanda contratada, pois o contrato firmado entre as partes prevê a contratação de uma demanda mínima de energia, cuja cobrança ocorre independentemente do consumo efetivo;
ii)
a suspensão da cobrança, conforme determinado pela sentença, desequilibra economicamente o contrato de concessão e prejudica a distribuidora, o setor elétrico e, por fim, os consumidores em geral;
iii)
que a “apelada não trouxe aos autos prova mínima ou elemento indiciário da redução do faturamento da empresa que corrobore a sua alegada incapacidade econômica-finaceira de realizar os pagamentos das faturas de energia elétrica em contraprestação aos serviços prestados pela Apelante, ou mesmo a necessidade de suspensão dos contratos ou alteração das obrigações neles pactuadas”;
iv)
“a cláusula 21.1.2, propositalmente omitida pela Apelada, expressamente, exclui das hipóteses de caso fortuito e força maior eventuais dificuldades econômicas e alterações nas condições de mercado”;
v)
que a decisão judicial afronta a normatização técnica da ANEEL, órgão regulador competente para definir as regras do setor;
vi)
o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou contrariamente a decisões que alterem normas técnicas do setor elétrico, reconhecendo o risco de insegurança jurídica.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pela apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença de Id nº 10148912, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual ajuizada por
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, para declarar a suspensão dos efeitos da cláusula de demanda mínima contratada pelo período de abril/2020 a até dois meses após a retomada oficial das atividades de igual natureza à da Autora pelo Governo Estadual (período da pandemia do Covid-19), considerando, para tanto, o Decreto último editado relativamente a medidas de suspensão ou restrição das referidas atividades; período em que o pagamento à concessionária de energia elétrica deverá observar o consumo efetivo de energia. E, após tal período, possibilitando o restabelecimento da forma de cobrança efetivamente contratada pelas partes (demanda contratada).

Em suas razões recursais de Id nº 10148915, a recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia sustenta, em síntese:
i)
a necessidade de cobrança da demanda contratada, pois o contrato firmado entre as partes prevê a contratação de uma
demanda mínima de energia
, cuja cobrança ocorre independentemente do consumo efetivo;
ii)
a suspensão da cobrança, conforme determinado pela sentença,
desequilibra economicamente o contrato de concessão
e prejudica a distribuidora, o setor elétrico e, por fim, os consumidores em geral;
iii)
que a “apelada não trouxe aos autos prova mínima ou elemento indiciário da redução do faturamento da empresa que corrobore a sua alegada incapacidade econômica-financeira de realizar os pagamentos das faturas de energia elétrica em contraprestação aos serviços prestados pela Apelante, ou mesmo a necessidade de suspensão dos contratos ou alteração das obrigações neles pactuadas”;
iv)
“a cláusula 21.1.2, propositalmente omitida pela Apelada, expressamente, exclui das hipóteses de caso fortuito e força maior eventuais dificuldades econômicas e alterações nas condições de mercado”;
v)
que a decisão judicial
afronta a normatização técnica da ANEEL
, órgão regulador competente para definir as regras do setor; e
vi)
o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou contrariamente a decisões que alterem normas técnicas do setor elétrico, reconhecendo o risco de insegurança jurídica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusula contratual ajuizada por ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI - EPP, determinando a suspensão dos efeitos da cláusula de demanda mínima contratada pelo período de abril de 2020 a dois meses após a retomada oficial das atividades da autora, considerando os decretos estaduais pertinentes, com pagamento apenas pelo consumo efetivo de energia.

Antes convém tecer breve comentário acerca da demanda para melhor compreensão:

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a parte requerente ajuizou
ação de revisional de cláusulas contratuais alegando celebrou em 20 de junho de 2018 um Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, prevendo a disponibilização de uma potência ativa contratada de 125 kW, pela qual deveria pagar independentemente do consumo efetivo, contudo, com o advento da pandemia da COVID-19 e as restrições impostas pelo poder público para contenção da propagação do vírus, incluindo a suspensão das atividades de cinemas e shoppings centers, foi obrigada a interromper suas operações, gerando uma drástica redução do consumo de energia elétrica.

Segundo a parte autora, diante desse cenário, a manutenção da cobrança pelo MUSD contratado (demanda de potência ativa contratada) tornou-se excessivamente onerosa e desproporcional, visto que sua atividade está suspensa por força maior. Com isso, requer que a cobrança seja ajustada temporariamente para refletir apenas o consumo real de energia registrado, ao invés da potência originalmente contratada.

De início, o d. Juízo de origem após receber a emenda à inicial, acolheu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão temporária dos efeitos da cláusula de demanda mínima, com efeitos retroativos à abril de 2020. E, em relação às faturas vincendas determinou que a cobrança fosse apenas pela energia elétrica efetivamente consumida.

Posteriormente, a parte requerente apresentou petição pleiteando a emenda da inicial para incluir o pedido de indenização por dano moral, em razão do corte de energia elétrica. Diante dos fatos narrados, o Juízo Singular proferiu nova decisão complementar à liminar anteriormente concedida, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A parte requerida informou sobre a interposição de agravo de instrumento e, adicionalmente, apresentou contestação nos autos. O referido recurso foi devidamente julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo a EDP não logrado êxito em seu desfecho (agravo de instrumento nº 5002975-13.2020.8.08.0000).

Seguindo o iter procedimental, o Magistrado a quo proferiu a r. sentença pela
procedência parcial do pedido
, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar as alegações da parte autora no tocante a necessidade de suspensão da cobrança realizada nos termos da
cláusula de demanda mínima contratada por período delimitado.

Analisando os autos, verifico que a sentença fundamentou-se na aplicação da teoria da imprevisão, consagrada nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, dada a situação excepcional imposta pela pandemia da Covid-19, que resultou na drástica redução do faturamento da empresa apelada, impossibilitando a manutenção da obrigação contratual nos moldes originalmente pactuados.

Nestes termos,
considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico:

A revisão contratual é cabível em hipóteses de onerosidade excessiva resultante de eventos imprevisíveis e extraordinários, permitindo a readequação das obrigações pactuadas e o ajuste proporcional das prestações quando houver desvalorização ou alteração substancial das condições contratuais, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre as partes (arts. 317, 393, 478 e 479 do Código Civil).

É forçoso reconhecer que o contrato em discussão insere-se no contexto de prestação de serviço essencial, submetido a regras regulatórias específicas, mas também às disposições do direito privado, que preveem a possibilidade de revisão em casos de eventos imprevisíveis e extraordinários.

No caso, não se pode perder de vista que a Pandemia de Covid-19 e as medidas de restrição impostas pelo Poder Público indiscutivelmente configuram tais eventos, justificando a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio contratual, especialmente no caso em voga, em que restou configurado o impacto sobre a atividade desenvolvida pela parte autora e a viabilidade do cumprimento de suas obrigações contratuais junto à EDP.

Nesse contexto, revela-se razoável a modificação da cobrança da demanda mínima durante o período de suspensão das atividades, substituindo-a pela cobrança com base no consumo efetivo, diante da alteração drástica e imprevisível das condições contratuais provocada pela pandemia.

O reequilíbrio da relação contratual entre a autora e a concessionária de energia constitui medida compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, prevenindo a imposição de encargos excessivos ao consumidor por circunstâncias que escapam à sua vontade e controle.

Assim, observa-se que a decisão recorrida resguardou o equilíbrio das relações jurídicas ao delimitar temporalmente a suspensão da cláusula em discussão, não promovendo alteração permanente no contrato, mas apenas adaptando-o a um período de extrema excepcionalidade.

Diante da fundamentação expendida na sentença de primeiro grau e da impossibilidade de se ignorar o impacto direto da pandemia sobre o setor econômico desenvolvido pela parte apelada, não vislumbro qualquer razão que justifique sua reforma.

A propósito, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça a respeito do tema em debate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA DEMANDA CONTRATADA. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. RELATIVIZAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DA ENERGIA CONSUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A situação gerada pelas restrições impostas em razão da pandemia da Covid-19 era imprevisível e não é inerente à atividade desempenhada pelas partes, podendo configurar caso fortuito ou força maior, que autoriza a suspensão temporária da cláusula denominada “take or pay”, que rege o contrato firmado entre as partes, a fim de restabelecer, nos períodos em que perdurar o isolamento social, o equilíbrio entre elas, com o pagamento apenas da energia efetivamente consumida.

2. Recurso desprovido.

3. Agravo Interno prejudicado. Data: 10/Jun/2021 (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000469-30.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Extensão de TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DE IMPREVISÃO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 921/2021 DA ANEEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mediante aviso prévio, é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por mora da unidade consumidora. Precedente do STJ.

2. Os efeitos da Pandemia de Covid-19 e o consequente tratamento estatal para o enfrentamento da emergência na saúde pública constituem-se de caso fortuito, extraordinário e imprevisível a autorizar a concessão de tutela provisória no sentido de determinar a concessionária a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. O Setor hoteleiro, que a despeito de não ser considerado atividade essencial, nos termos previstos pela Resolução 921/2021 da ANEEL, sofreu severo impacto com Pandemia do Coronavírus, sendo de rigor, numa compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, incluir a agravada temporariamente (90 dias) na proteção à suspensão do fornecimento de energia elétrica, até porque demonstrou que os seus problemas financeiros ocorreram durante o citado período de excepcionalidade

4. Recurso desprovido Data: 26/Sep/2022. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004941-74.2021.8.08.0000. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FATURAMENTO PARA O CONSUMO EFETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

2. Ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

3. É inegável que a pandemia pelo novo coronavírus gerou consequências extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, circunstância que justificaria, ao menos em tese, a alteração do
faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

4. Na hipótese, tenho por ilustrado, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus, já que vem suportando prejuízos com a inadimplência de clientes e redução da demanda, não obstante os custos de sua atividade.

5. Por sua vez, a EDP, empresa transnacional, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (TJES. Data: 31/May/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001370-32.2020.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido,
destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DO CONSUMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA MÍNIMA CONTRATADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido de ação de revisão de contrato ajuizada pelo Condomínio Contagem Bigshopping contra a CEMIG, visando ao pagamento da energia elétrica com base no consumo efetivo, em decorrência da redução das atividades comerciais durante a pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a revisão do contrato de fornecimento de energia para que o faturamento se dê com base no consumo efetivo em decorrência de motivo de força maior; e (ii) verificar se as restrições de funcionamento decorrentes da pandemia de Covid-19 caracterizam evento de força maior apto a justificar a alteração da cláusula de pagamento mínimo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão contratual é admissível em situações de onerosidade excessiva decorrente de eventos imprevisíveis e extraordinários, sendo possível a readequação das obrigações pactuadas, assim como o ajuste proporcional das prestações em caso de desvalorização ou alteração significativa das condições contratuais, a fim de preservar o equilíbrio entre as partes (CC, arts. 317, 393, 478 e 479).

4. No caso, é de se reconhecer que a pandemia de Covid-19 configura evento de força maior reconhecido como estado de calamidade pública, que ensejou restrições de funcionamento a estabelecimentos comerciais.

5. O Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) firmado pelas partes prevê, na Cláusula 10ª que se uma das partes não poder cumprir suas obrigações por evento de caso fortuito ou força maior por mais de 7 (sete) dias que implique redução do Montante de Uso do Sistema de Distribuição (MUSD), o contrato poderá s er revisto e adequado às circunstâncias excepcionais.

6. O reequilíbrio da relação contratual entre o shopping e a concessionária de energia é medida que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando a imposição de encargos excessivos ao consumidor em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão contratual para calcular o faturamento de energia elétrica com base no consumo efetivo durante o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19 é medida que preserva o equilíbrio contratual e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 393, 478 e 479; Decreto Legislativo Federal nº 06/2020; Decreto Estadual de Minas Gerais nº 47.891/2020; Decretos Municipais de Contagem nº 1.527 de 20/03/2020, nº 1.653 de 01/06/2020, nº 1.703 de 30/06/2020 e nº 1.771 de 14/08/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív/Rem Nec. 1.0000.22.206803-3/003, Rel. Alberto Diniz Junior, 3ª C.Cív, j. 01/09/2023, Apelação Cível .0000.20.533157-2/003, Rel. Geraldo Augusto, 1ª C.Cív, j. 11/10/2022, Agr. Instrumento-Cv 1.0000.20.065257-6/001, Rel. Renato Dresch, 4ª C.Cív, j. 19/11/2020; TJSP, Ap. Cív nº 1016273-88.2020.8.26.0114; Rel. Adilson de Araujo; 31ª C. Direito Priv, j. 25/05/2021. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.456257-3/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD). Demanda contratada. Pandemia do Covid-19. Paralisação das atividades comerciais. Pretensão ao pagamento das faturas com base no consumo efetivo. Possibilidade, enquanto durarem as medidas restritivas. Situação excepcional. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013091-94.2020.8.26.0114; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

VOTO Nº 39.501 Prestação de serviços. Fornecimento de energia. Ação revisional. Diante dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19 e da atividade desenvolvida pela autora – "bar, restaurante, casa de shows, música e
exibição de filmes
e espetáculos" – , que foi diretamente afetada pelos decretos governamentais de isolamento social, afigura-se razoável a cobrança da energia efetivamente consumida, a despeito do volume mínimo contratado, durante o período de calamidade pública. Fato extraordinário imprevisível, que autoriza o juiz a adequar o valor da prestação devida pela autora, na forma do art. 317 do CC. Precedentes desta E. Câmara. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1018416-22.2020.8.26.0576; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários de 15% para 20%, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar